Tribunal: TJDFT
Processo: 0745191-55.2023.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0745191-55.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GERALDO FERREIRA DA SILVA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O GERALDO FERREIRA DA SILVA interpôs Agravo de Instrumento em face de decisão proferida pelo juízo da Oitava Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília, o qual homologou o laudo pericial na Liquidação Provisória de Sentença Coletiva de Cédula de Crédito Rural. Em suas razões recursais (ID 52637377), o agravante defende que o Recurso Especial no. 1.319.232/DF não determinou o abatimento de nenhum valor a título de PROAGRO, PESA e SECURITIZAÇÃO. Pugnou pela reforma da decisão agravada. Preparo recolhido ao ID 52637378. Contrarrazões ao ID 53186752. É o relatório. Decido unipessoalmente. O princípio da dialeticidade, ou dialogicidade, estabelece a necessidade de o recurso ser discursivo e devolver ao juízo ad quem os fundamentos fáticos e jurídicos de sua irresignação, guardando congruência com a decisão judicial recorrida. No presente caso, o instrumento recursal é defeituoso, por não dialogar com a decisão atacada, tampouco contrapô-la, tratando-se de mero texto padrão dissociado da realidade dos autos. O juízo de origem homologou o laudo pericial sem ressalvas. A conclusão do laudo caminhou no seguinte sentido: "Saldo devido ao Exequente: como ambos os financiamentos não foram quitados, não há diferença a ser reavida ao Exequente." (ID 165483184, p. 25). O perito ainda consignou: "Trata-se de operação liquidada antes de abril/1990? Se afirmativo, a operação foi integralmente liquidada pelo mutuário após o débito da correção de 84,32%? Resposta: não, as operações não foram liquidadas antes de abril/1990." "5. Houve indenização pelo Proagro na operação? Se afirmativo, qual o percentual da operação amortizado pelo Proagro? Resposta: não foram registrados para os financiamentos das cédulas rurais objeto do trabalho pericial, lançamentos a título dos créditos PROAGRO." "6. O diferencial do Plano Collor foi cadastrado em variação específica com o código fundo/programa 1647-0? Qual o valor do diferencial cadastrado na variação específica? Valor do diferencial cadastrado na variação específica foi pago pelo mutuário? O valor do diferencial apurado foi maior que o saldo da operação e o valor excedente foi registrado em conta de compensação 90999-0800? Qual o valor do diferencial cadastrado em compensação? Resposta: não foram cadastrados em variação específica 1647-0 os diferenciais referentes ao expurgo inflacionário." "7. A operação foi securitizada ou alongada através do PESA? Se afirmativo, qual o percentual da operação securitizado / alongado? Foi incluído o diferencial do Plano Collor na Securitização? Resposta: os financiamentos não foram securitizados/alongados." 13. Qual o valor do abatimento já creditado pelo Banco, em função do previsto na Lei no 8.088/90 (diferença de 84,32% para 74,60%)? Resposta: não foram registrados lançamentos a título da rubrica Devolução Lei 8.088/90." Em um simples resumo, a parte exequente questiona lançamentos não registrados no cálculo, em impugnação deveras genérica, sem realizar um cotejo adequado na realidade dos autos. Na verdade, o laudo pericial concluiu pela existência de valor a ser indenizado, porquanto não houve nenhum pagamento realizado pela parte agravante, situação não questionada pela parte. Constato, portanto, clara violação ao princípio da dialeticidade recursal, tornando o instrumento recursal formalmente irregular. Nesse sentido, posicionamento deste egrégio Tribunal de Justiça: “AGRAVO INTERNO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DO FUNDAMENTO DA SENTENÇA RECORRIDA. ADEQUAÇÃO OU REGULARIDADE FORMAL. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. APELAÇÃO NÃO CONHECIDA. DECISÃO MANTIDA. 1. Pelo princípio da dialeticidade, cabe ao Recorrente impugnar as razões lançadas na decisão/sentença, buscando demonstrar a existência de erro in procedendo ou in judicando, a merecer a declaração de nulidade ou novo julgamento, ônus do qual não se desincumbiu o ora recorrente. 2. Tendo a parte olvidado de impugnar fundamento essencial da sentença recorrida, o recurso padece de adequação ou regularidade formal. 3. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.? (Acórdão 1658760, 07149217920228070001, Relator: JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a Turma Cível, data de julgamento: 31/1/2023, publicado no DJE: 10/2/2023.) ?APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. PENHORA DESCONSTITUÍDA EM OUTROS AUTOS. FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL SUPERVENIENTE. APELAÇÃO DA EMBARGANTE. RAZÕES DISSONANTES. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. APELO NÃO CONHECIDO. 1. É cediço que, pelo princípio da dialeticidade, o recorrente deve enfrentar todos os fundamentos da decisão recorrida e demonstrar o porquê de o julgamento ser cassado ou reformado. A ausência de impugnação específica ou da demonstração do desacerto do julgamento impossibilita o conhecimento do recurso. 2. A desconstituição da penhora incidente sobre o imóvel objeto dos embargos de terceiro e a consequente falta de interesse de agir que foram reconhecidos na r. sentença não foram objeto do recurso de apelação, o que impossibilita seu conhecimento. 3. Apelo não conhecido.” (Acórdão 1430844, 07122432820218070001, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 8a Turma Cível, data de julgamento: 14/6/2022, publicado no DJE: 26/7/2022.) “CONSUMIDOR. BANCO. INTERESSE RECURSAL. DIALETICIDADE. AUSÊNCIA. ABERTURA DE CONTA CORRENTE DIGITAL. FRAUDE. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. SÚMULA No 479 DO STJ. DANOS MATERIAIS. DEVER DE INDENIZAR. 1. Ante a violação ao princípio da dialeticidade e a inexistência de interesse recursal, não se conhece da parte do recurso que se encontra dissociada dos fundamentos da sentença, tampouco do pedido recursal que já foi concedido na sentença. 2. As instituições bancárias submetem-se aos ditames do CDC, conforme o enunciado da Súmula no 297 do STJ. 3. Diante da natureza das atividades desenvolvidas e nos termos do art. 14 do CDC, a responsabilidade civil do banco é objetiva, podendo ser afastada por inexistência do defeito (falha no serviço) e/ou por culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros. 4. Comprovado que a conta bancária foi aberta de forma fraudulenta por terceiros, a instituição financeira deve responder pelos danos materiais decorrentes de sua falha na prestação dos serviços. Súmula no 479 do STJ. 5. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, não provido.” (Acórdão 1191143, 07000321420188070017, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 31/7/2019, publicado no DJE: 12/8/2019.) Diante do exposto, NÃO CONHEÇO DO RECURSO, porquanto manifestamente inadmissível, nos termos do art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Preclusas as vias impugnativas, dê-se baixa e arquivem-se. Intimem-se as partes. Desembargador Eustáquio de Castro Relator